Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. CAPACIDADE CIVIL. VULNERABILIDADE. PROVA PERICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdição formulado em ação ajuizada com o objetivo de nomeação de curador para pessoa idosa, sob alegação de vulnerabilidade decorrente de condutas abusivas praticadas por familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de interdição da pessoa idosa ante a alegada condição de vulnerabilidade e supostos maus-tratos psicológicos e financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interdição é medida excepcional, conforme previsto na L. 13.146/2015, e exige prova robusta da incapacidade para os atos da vida civil.
4. A legislação civil contemporânea, constitucionalizada, prioriza a dignidade da pessoa humana e a autonomia, restringindo a curatela às hipóteses de efetiva necessidade, conforme CPC, art. 755, inc. I e II, § 1o.
5. A perícia psiquiátrica e o estudo psicossocial concluíram pela capacidade plena da pessoa idosa para gerir sua vida civil, não havendo elementos que indiquem comprometimento do discernimento ou da autonomia.
6. A curatela não se presta à substituição de medidas protetivas previstas em outros diplomas legais, como o Estatuto do Idoso ou na Lei Maria da Penha.
7. A ausência de prova inequívoca de incapacidade impede a decretação da interdição, nos termos do CPC, art. 749.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 13.146/2015, art. 4o, III, e art. 84, § 3o. CPC, art. 749, art. 755, inc. I e II, § 1o. CC, art. 928, p.ú.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703669-82.2023.8.07.0021, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 17.09.2025.